Tribunal: TJES
Processo: 5013779-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013779-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON MARINHO DOS SANTOS

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de emenda à petição inicial para inclusão do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo no polo passivo da demanda, em ação voltada à anulação de infrações de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indefere a inclusão de litisconsorte passivo é impugnável por agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se, no caso concreto, é cabível a mitigação da taxatividade do rol legal em razão de eventual urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contemplando a decisão que indefere a inclusão de litisconsorte passivo.

A hipótese prevista no inciso VII do art. 1.015 do CPC refere-se exclusivamente à exclusão de litisconsorte, o que pressupõe sua prévia integração à lide, não se aplicando ao indeferimento de inclusão.

A previsão do inciso IX do art. 1.015 do CPC, relativa à intervenção de terceiros, não abrange o simples indeferimento de ingresso de litisconsorte, por se tratar de institutos distintos.

A taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada apenas em situações excepcionais, condicionadas à demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

No caso concreto, não há urgência apta a justificar a mitigação, pois a discussão acerca da composição do polo passivo pode ser suscitada em preliminar de apelação, sem risco de perecimento do direito.

A eventual existência de ônus processual ou possibilidade de decisões conflitantes não configura prejuízo imediato e irreparável que autorize o manejo do agravo de instrumento.

A jurisprudência pátria, inclusive do tribunal local, consolida o entendimento pela inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que indefere a inclusão de litisconsorte passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação.

2. A decisão que indefere a inclusão de litisconsorte passivo não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem configura intervenção de terceiros.

3. A ausência de urgência impede a mitigação da taxatividade, devendo a matéria ser apreciada em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, §1º, 1.015, VII e IX, 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 05.12.2018 (Tema 988); TJES, AI 5005213-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.11.2024; TJPB, AI 0818085-07.2023.8.15.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, j. 21.05.2025; TJRS, AI 5116921-73.2025.8.21.7000, Relª Desª Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 09.05.2025; TJRS, AI 5031342-60.2025.8.21.7000, Relª Desª Thais Coutinho de Oliveira, j. 13.02.2025; TRF4, AG 5005821-08.2024.4.04.0000, Rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto, j. 03.07.2024; TJRJ, AI 0054390-75.2024.8.19.0000, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013779-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDERSON MARINHO DOS SANTOS

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ANDERSON MARINHO DOS SANTOS
em razão da decisão monocrática (id. 15635972) que não conheceu do agravo de instrumento manejado em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Sustenta o agravante (id. 16600201), em síntese, que a decisão que indefere a inclusão de litisconsorte passivo deve ser combatida via agravo de instrumento, defendendo a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Aduz que a manutenção da decisão recorrida acarretará prejuízo processual e risco de decisões conflitantes, uma vez que as infrações de trânsito que pretende anular foram cometidas em jurisdição diversa.

Pois bem.

Insurge-se o recorrente contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado, por considerar que a decisão de primeiro grau — que indeferiu a inclusão do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo no polo passivo — não consta no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Compulsando as razões do presente agravo interno, verifico que o recorrente não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos exarados no
decisum
questionado.

O pronunciamento oriundo do Juízo
a quo
indeferiu pedido de emenda da petição inicial para inclusão de litisconsortes no polo passivo da demanda, não se amoldando, portanto, ao rol de cabimento do agravo de instrumento, estabelecido no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Ainda que o agravante aponte o inciso IX do referido artigo ("admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros") como fundamento para a recorribilidade, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a decisão que simplesmente indefere o ingresso de litisconsorte não se confunde com a hipótese legal, que trata especificamente do instituto da intervenção de terceiros em suas modalidades típicas.

Ademais, a situação dos autos é distinta daquela prevista no inciso VII do mesmo artigo, que
autoriza a interposição de agravo de instrumento apenas

contra decisões que versam sobre a
exclusão
de litisconsorte
, o que pressupõe sua prévia presença na lide. O legislador silenciou quanto à decisão que indefere a
inclusão
, o que reforça o entendimento pelo não cabimento.

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), tenha firmado a tese da "taxatividade mitigada", sua aplicação é excepcional e condicionada à demonstração de "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

No caso em tela, não se vislumbra tal urgência. A questão acerca da composição do polo passivo e da responsabilidade dos entes autuadores poderá ser devolvida ao conhecimento deste Tribunal em preliminar de eventual apelo, sem que haja perecimento do direito ou inutilidade da análise futura.

A manutenção da estrutura processual definida em primeira instância, embora possa acarretar ônus ao autor, não gera prejuízo imediato e irreparável que justifique a mitigação da regra de taxatividade.

A jurisprudência, inclusive deste Sodalício, tem reiterado a inadmissibilidade do agravo de instrumento em situações análogas:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de seu agravo de instrumento, em razão de ausência de cabimento. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido de inclusão no polo passivo da gestora da unidade pública de pronto atendimento. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I)
definir se a decisão que indeferiu o pedido de inclusão de litisconsorte pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC
; e (II) estabelecer se a demora na análise dessa questão apenas em sede de apelação ofende o princípio da razoável duração do processo. III. Razões de decidir. 3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que é mitigado apenas em situações de urgência, quando a apreciação da matéria em apelação seria inócua. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1704520/MT, definiu que a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC depende da verificação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. 5.
A decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo não está contemplada nas hipóteses de urgência que permitam a interposição de agravo de instrumento, sendo cabível sua análise apenas em sede de apelação
. 6. O pedido de inclusão da gestora da unidade pública de pronto atendimento foi formulado após a contestação, e a decisão de indeferimento não causa prejuízo processual irreversível, podendo ser revisitada em apelação, caso ainda haja interesse. 7. Não se verifica violação ao princípio da razoável duração do processo, dado que a questão não é urgente e pode ser adequadamente discutida no momento processual apropriado. lV. Dispositivo e tese. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando há urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão em apelação. A decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo, da gestora da unidade pública de pronto atendimento, não configura hipótese de urgência que justifique o cabimento de agravo de instrumento
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, §1º, e 1.015, VII, VIII e IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1704520/MT, Rel. Min. Nancy andrighi, segunda seção, j. 05.12.2018 (tema 988). (TJES; AI 5005213-63.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 19/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por ildo Ribeiro da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do Instituto de Previdência do município (IPM) na lide e a tutela de urgência para suspender o alvará nº 021000324 e o contrato de permissão onerosa de uso de área pública nº 947/2021 (box 69) concedidos pelo município de João Pessoa em favor de Carlos bezerra dos Santos. O agravante sustenta que o município não teria legitimidade para emitir documentos referentes ao shopping terceirão, pois este teria sido desafetado e doado ao IPM, além de alegar que o box nº 69 não se enquadra como bem público. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de inclusão de litisconsorte no polo passivo da lide; e (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspensão do alvará e do contrato de permissão de uso do box 69. III. Razões de decidir 3.
O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, ainda que mitigado, não contemplando a hipótese de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte, salvo nos casos em que haja risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto
. [...] (TJPB; AI 0818085-07.2023.8.15.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; Julg. 21/05/2025; DJPB 31/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIO INEXIGIBILIDADE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. Indeferimento de inclusão litisconsorte. Não cabimento. Art. 1.015 do CPC. Decisão mantida.
A decisão atacada pelo presente agravo de instrumento que indeferiu a inclusão de litisconsorte no polo ativo da demanda, não integra o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC, de sorte que o presente recurso não pode ser conhecido
. Artigo 932, III do CPC. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS; AI 5116921-73.2025.8.21.7000; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Angela Terezinha de Oliveira Brito; Julg. 09/05/2025; DJERS 09/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NO POLO PASSIVO. Ausência de previsão do rol taxativo do artigo 1.015 do código de processo civil. Recurso inadmissível.
A decisão que indefere a inclusão de litisconsorte no polo passivo da demanda não se encontra dentre aquelas elencadas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido. Tema 988/STJ que não se aplica à hipótese
. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS; AI 5031342-60.2025.8.21.7000; Décima Câmara Cível; Relª Desª Thais Coutinho de Oliveira; Julg. 13/02/2025; DJERS 13/02/2025)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EMENDA À INICIAL PARA INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. NÃO CABIMENTO. 1.
O rol do art. 1.015 do CPC não contempla a hipótese de insurgência contra o indeferimento de pedido de emenda à inicial para inclusão de parte no polo passivo. 2. A hipótese prevista pelo legislador no inc. VII foi bastante precisa: O agravo de instrumento pode ser interposto para combater a exclusão de litisconsorte, o que, logicamente, pressupõe a prévia existência da parte excluída na demanda. O legislador silenciou quanto à decisão que indefere a inclusão de litisconsorte (cujo pedido, no caso, foi feito sob a roupagem da necessidade de emenda à inicial)
. 3. Agravo interno improvido. (TRF 4ª R.; AG 5005821-08.2024.4.04.0000; Décima Segunda Turma; Rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto; Julg. 03/07/2024; Publ. PJe 03/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO (INDEX 125449162 DO PROCESSO DE ORIGEM) QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. RECURSO DA AUTORA DO QUAL NÃO SE CONHECE. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) traz, em seus incisos, matérias que podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento. Conforme se pode observar,
no citado rol não se inclui a decisão que indefere a inclusão de litisconsorte
. De acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema n. 988, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, ainda que a decisão não se encontre no mencionado rol. Todavia,
o indeferimento da inclusão de litisconsorte não traz, por si só, a urgência capaz de mitigar a taxatividade do art. 1.015, do CPC. Destarte, o presente recurso deve ser inadmitido, por falta de requisito de admissibilidade
. (TJRJ; AI 0054390-75.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 18/10/2024; Pág. 861)

Portanto, tenho que a decisão monocrática impugnada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que o pronunciamento jurisdicional de primeiro grau não é recorrível por agravo de instrumento, nem se enquadra na excepcionalidade da taxatividade mitigada por ausência de urgência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)